Tribunal: TJDFT
Processo: 0753933-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753933-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: NIVALDO CARVALHO DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista a decisão de ID no 56722675, recolha-se o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator